Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-03.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. DISTRATO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PRAZO DE ENTREGA. PRORROGAÇÃO. 180 DIAS ÚTEIS. POSSIBILIDADE. ATRASO COMPROVADO. CARTA DE “HABITE-SE”. EXPEDIÇÃO POSTERIOR AO ALONGAMENTO. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. SÚMULA No 543 / STJ. SENTENÇA REFORMADA.
1. É cabível a “revisão de distrato de contrato de compra e venda de imóvel, ainda que consensual, em que, apesar de ter havido a quitação ampla, geral e irrevogável, se tenha constatado a existência de cláusula de decaimento (abusiva), prevendo a perda substancial das prestações pagas pelo consumidor, em nítida afronta aos ditames do CDC e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual”. Precedentes do STJ.
2. É assente o entendimento majoritário do TJDFT acerca da possibilidade de contagem do prazo de tolerância em dias úteis, desde que devidamente pactuado no contrato firmado entre as partes, ex vi ressalva contida no caput do artigo 132 do Código Civil.
3. A Súmula no 543 do C. STJ estabelece que "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda e imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”.
4. Não há qualquer violação ao princípio pacta sunt servanda, quando as cláusulas contratuais, apreciadas sob a ótica consumerista, detiverem caráter abusivo e forem afastadas pelo juízo, pois não são absolutas.
5. É de “10 (dez) anos o prazo prescricional da pretensão do comprador em ver restituída parcelas relativas a contrato de compra e venda”, nos termos do art. 205 do Código Civil.
6. Apelação conhecida e provida.